Tribunal: TJBA
Processo: 8056672-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056672-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

APELADO: CONDOMINIO ALPHA MEDICAL CENTER

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, NATALIA PIMENTA PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LOCAÇÃO DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO EMPRESARIAL DE ESTACIONAMENTO. APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.245/1991. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou sentença por erro de julgamento, determinando o retorno dos autos à origem para processamento de ação renovatória sob o regime da Lei do Inquilinato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro quanto ao alcance do retorno dos autos ao juízo de origem; (ii) saber se as referências ao fundo de comércio e à atividade empresarial da locatária importaram prejulgamento vinculante de matéria probatória remanescente; e (iii) saber se houve omissão quanto a fatos supervenientes mencionados no relatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia devolvida, ao reconhecer a aplicabilidade da Lei nº 8.245/1991 à relação locatícia e, por essa razão, anular a sentença fundada em premissa jurídica inadequada.

5. O julgado foi expresso ao consignar que a causa não se encontrava madura para imediato julgamento do mérito renovatório, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e apreciação das questões remanescentes, o que afasta a alegada omissão quanto ao alcance da devolução.

6. As referências ao fundo de comércio e à atividade empresarial da locatária compõem a ratio decidendi necessária à definição do regime jurídico aplicável ao contrato, não equivalendo a julgamento exauriente dos demais requisitos da ação renovatória.

7. O prequestionamento formal dispensa pronunciamento individualizado sobre cada dispositivo legal invocado quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, incidindo o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.105/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.046.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 19.03.2009, DJe 27.04.2009; TJBA, Agravo 8024495-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJEN 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 8056672-34.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Embargante,
CONDOMÍNIO ALPHA MEDICAL CENTER
e, como Embargada,
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5